Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726979-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: KLEISY LAIANA VIEIRA DE BRITO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1a JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O KLEISY LAIANA VIEIRA DE BRITO ajuíza a presente reclamação, com pedido de liminar, contra a decisão do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, proferida nos autos do processo n. 0754979-16.2021.8.07.0016, o qual indeferiu o pedido de prorrogação de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, MÁRCIO CANTANHEDE VERANO. Narra a reclamante que requereu medidas protetivas de urgência de proibição de contato e aproximação do suposto ofensor em 15/10/2021, junto a Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM I (ID 38265490), noticiando que vinha sofrendo violência psicológica por meio de vários e-mails encaminhados no período noturno, nos quais seu ex-companheiro, valendo-se de assuntos relacionados ao filho em comum, visava perturbá-la e desqualificá-la como mãe. Informa que o juízo da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília determinou a designação de audiência de justificação, realizada em 25/11/2021, no qual as partes celebraram acordo, devidamente homologado pelo juízo, no qual se comprometeram, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a não estabelecer contato um com o outro, por qualquer meio, “ressalvado o contato esporádico e objetivo, por escrito, para tratarem de assuntos exclusivamente relacionados à saúde do filho comum”. Alega que o dito ofensor descumpriu o acordo, de forma que, em 11/01/2022, o juízo determinou a proibição de aproximação e contato do interessado em relação à reclamante pelo prazo de 90 (noventa) dias, por observar “situação de extrema beligerância entre as partes, motivada, em especial, por divergências quanto aos cuidados prestados ao filho comum e regime e condições de visitação e guarda”. Destaca que ao fim da vigência das medidas protetivas, o suposto ofensor voltou a manter contato com a reclamante, o que vem lhe causando grave abalo psicológico. Em razão disso, a Defesa requereu novas medidas protetivas de urgência, anexando documentos comprobatórios das novas perturbações. Acrescenta que em 04/07/2022 foi realizada nova audiência de justificação, contudo, o ofensor não compareceu; que consta dos autos laudo médico da lavra do IML, no qual o perito conclui que o quadro clínico da reclamante é compatível com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) complexo, em razão das situações abusivas a que foi submetida durante o relacionamento com o ofensor e após o seu fim. Sustenta que não se sente protegida, pois o dito agressor utiliza-se do filho comum para manter contato, abordando assuntos outros que não se relacionam com a criação do filho, o que causa grande constrangimento à reclamante. Tece considerações sobre a Lei Maria da Penha e as hipóteses de sua aplicação, destacando a necessidade de deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor em razão do “perigo de surgimento de novos conflitos entre as partes, sendo que a reclamante afirma estar em situação de risco em sua saúde psicológica e vulnerabilidade”. Requer, assim, a concessão da liminar, para que seja imposta ao suposto ofensor medida de proibição de aproximação e de contato com a reclamante, por um prazo mínimo de 150 (cento e cinquenta) dias. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para confirmar a liminar ora pleiteada. É o relatório. DECIDO. Com efeito, as medidas protetivas representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõe limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, pode acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. É de se ver, assim, que as medidas protetivas devem ser fixadas quando evidenciada a presença dos riscos à integridade física e/ou psicológica da vítima. Nesse mesmo viés, a concessão de medida liminar requer a demonstração da relevância dos fundamentos e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Da detida análise dos autos, extrai-se que as medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da reclamante em 11/01/2022, por 90 (noventa) dias, nos autos do Processo no 0754979-16.2021.8.07.0016 (ID ilegível) não foram renovadas pelo d. Juízo reclamado por entender este que os novos elementos trazidos pela ora reclamante não se mostraram suficientes para caracterizar a alegada violência doméstica fundada em motivação de gênero. Eis o teor da decisão (ID 132631173 dos autos de origem): (...). "Não obstante as informações apresentadas pela requerente, não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente se considerado que não está satisfatoriamente caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois o que se observa é que o conflito entre os envolvidos está sempre relacionado aos cuidados prestados ao filho comum e regime e condições de visitação e guarda. Como bem asseverou o ilustre representante do Ministério Público no Id 127238324, cujo trecho ora transcrevo para que façam parte das minhas razões de decidir, "(...)a vítima alega que, com o fim da MPU, o agressor voltou a manter contato, o que vem lhe causando desamparo e abalo psicológico. 5. Ocorre que as mensagens acostadas para subsidiar o pedido revelam quadro diverso, não se identificando nenhum comportamento agressivo ou perturbador por parte de MARCIO. 6. Nesse sentido, os IDs 125087512 e 125087514 informam apenas a troca de mensagens entre os genitores de uma criança, buscando aquilo que seja melhor para o filho, seja por assuntos banais, como uma garrafa de água ou a participação em apresentação escolar. 7. Não se utilizou nenhum tipo de linguagem agressiva, depreciativa ou que tenha diminuído a atuação de KLESY enquanto mãe, razão pela qual não observo violência psicológica. 8. Não se descuida da situação de intenso conflito envolvendo as partes, a qual, por certo, foi geradora de muitos desgastes emocionais e psicológicos para a vítima. 9. Ocorre, porém, que a partes tem um filho em comum e isso não pode ser desconsiderado, de modo que o contato, ainda que mínimo, sempre existirá, haja vista a necessidade dos pais resguardarem o melhor interesse dos filhos, que, de acordo com o art. 227 da CF/88, tem primazia. 10. Assim, por ora, não observo a existência de fatos novos que justifiquem situação de perigo imposta à vítima, razão pela qual oficio pelo indeferimento do pedido de reconsideração para reestabelecer a MPU revogada". Neste sentido, verifica-se que a alegação da defesa da requerente de sofrer violência psicológica por parte do requerido por ele criticar seu desempenho como mãe não é motivo, por si só, para aplicação da Lei Maria da Penha, especialmente quando se verifica pela troca de mensagens entre os envolvidos (Ids 125087512 e 125087514) uma legítima preocupação do requerido com o que seja melhor para o filho comum. Aliás, apesar das reiteradas alegações de descumprimento de acordo por parte da Defesa da requerente, verifica-se no Id 114289527 mensagem da requerente para o requerido que não se tratava de caso de saúde do filho, tendo a defesa da ofendida justificado que essa e outra mensagem enviada pela requerente ao requerido sobre o filho não foi descumprimento, mas apenas mera informação encaminhada no intuito de informar a mudança de escola da criança. Ora, não parece razoável que a Defesa da requerente alegue descumprimento por parte do requerido, ao mesmo tempo em que a própria requerente envia mensagens para o requerido tratando de assunto diverso de questão de saúde. Além disso, é importante registrar que as questões relacionadas à guarda e ao exercício do direito de visita devem ser submetidas à vara especializada para o seu deslinde, providência que, ao que consta, está sendo providenciada pelos envolvidos, no bojo dos autos em tramitação na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, de modo que não se mostra conveniente a interferência, por este juízo, das questões a serem analisadas pelo juízo competente. Por oportuno, não passou despercebido as relevantes as ponderações do requerido no Id 115466606 e 117030800 relativo ao uso indevido da Lei Maria da Penha. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados pela Defesa da requerente. Importa registrar que a presente decisão não está dotada da qualidade da coisa julgada, não impossibilitando que o Juízo, posteriormente, faça uma reavaliação da situação, caso surjam fatos novos indicando estar a requerente em situação de risco, o que não se evidencia neste autos. Dê-se ciência ao Ministério Público. Confiro, à presente, força de ofício à Delegacia de Polícia e de mandado de intimação para a requerente. Trasladada cópia da presente decisão e da certidão de ciência da requerente para os autos do inquérito policial, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Para o correto deslinde da matéria, faz-se necessária, inicialmente, a delimitação do tema, porquanto ainda que para fins de contextualização do conflito, a reclamante trouxe fatos passados que já foram devidamente sopesados para a concessão de medidas protetivas de urgência, vigentes até abril do ano corrente. Nesse passo, o que importa considerar, nesse juízo de cognição sumária, é a ocorrência de fatos novos a demonstrar a necessidade de prorrogação de medidas protetivas de urgência em razão da comunicação estabelecida entre a reclamante e seu ex-companheiro a partir de abril do corrente ano e, por consequência, a alegada violência psicológica sofrida pela mesma. Das balizas estabelecidas, observo que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Conforme bem observado pelo Ministério Público oficiante na 1a Instância, o conteúdo dos e-mails trocados entre as partes, trazidos aos autos de origem pela reclamante a fim de demonstrar suposta violência psicológica (IDs 125087512 e 125087514), não denota violência, sequer linguagem inapropriada, mas tão somente questões relativas ao filho em comum, como material e tarefas escolares. Nessa soma de considerações, o que de fato sobressai dos autos é a necessidade de que as partes pacifiquem seus ânimos, tendo em vista que possuem um filho em comum, sendo certo, portanto, que obrigatoriamente deverão manter um diálogo civilizado ao longo do tempo, em razão dos direitos e deveres inerentes à condição de pai e mãe e do esforço em comum que devem envidar na concretização e primazia aos direitos da criança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a reclamante e o interessado MARCIO CANTENHEDE VERANO para, caso queira, apresentar resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília, 20 de agosto de 2022 14:43:57. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator